Tribunal: TJMT
Processo: 0001836-29.2018.8.11.0023
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001836-29.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE NOGUEIRA DE SA - CPF: 288.787.361-04 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE – ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPERTINÊNCIA
–

RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Não há falar na aplicação da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo, pois, diante do fato de o acusado possuir ações penais em andamento e ser reincidente, a aplicação da causa de diminuição pelo magistrado singular, ainda que seja em seu grau mínimo de um sexto, já beneficiou em muito o apelante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Nogueira de Sá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n. 1836-29.2018.811.0023 (código 90803), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (páginas 164-179).

Nas razões recursais, a defesa do acusado pleiteia, em suma, absolvição, consubstanciada na insuficiência de provas e aplicação e aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 em grau máximo (páginas 188-199).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (páginas 202-208).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (páginas 216-225).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020